Tribunal: TJDFT
Processo: 0810309-90.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE RISCO - GAR. TESE 163 DO STF. AFASTADA NO CASO CONCRETO. RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO APÓS A APOSENTADORIA. RESTITUIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, para reconhecer a impossibilidade de incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação por Atividade de Risco (GAR) e condenar os réus ao pagamento de R$ 10.394,24 correspondente aos valores de contribuição previdenciária indevidamente recolhidos nos últimos cinco anos.
2. Em breve súmula, a parte autora relata que é servidora pública aposentada da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal e que houve descontos previdenciários que incidiram sobre a Gratificação por Atividade de Risco, recebida pela parte autora durante a atividade laboral. Assevera que a GAR possui natureza jurídica propter laborem, sendo uma gratificação percebida exclusivamente em decorrência do exercício das funções do cargo e que, por sua característica transitória e não incorporável, ela não compõe a base de cálculo dos proventos de aposentadoria, razão pela qual não pode ser objeto de contribuição previdenciária.
3. Em contestação, os requeridos sustentam que a Gratificação por Atividade de Risco (GAR) prevista nos artigos 21 da Lei 5.184/2013 e 18 da Lei 5.351/2014 é devida apenas aos servidores públicos efetivos integrantes das carreiras Assistência Social e Socioeducativa que satisfaçam os requisitos elencados nos referidos preceptivos legais. Acrescenta que a caracterização de determinado ambiente de trabalho como insalubre impõe a realização de perícia por profissional habilitado, inclusive na seara judicial, bem como do enquadramento da atividade desempenhada pelo interessado em ato normativo editado pelo Ministério do Trabalho.
4. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas processuais e preparo recursal devidamente recolhidos (ID no 70903613). Contrarrazões apresentadas (ID no 70614191).
5. Em suas razões recursais, a recorrente ratificou os termos iniciais, ressaltando que em agosto de 2023, o Distrito Federal alterou o seu posicionamento quanto à natureza jurídica da GAR, passando a considerá-la uma verba propter laborem, ou seja, de caráter indenizatório e não incorporável aos proventos de aposentadoria, afastando a incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título dessa gratificação.
6. A tese fixada no Tema 163 do STF estabelece que “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade.” A Gratificação por Atividade de Risco (GAR) é parcela não incorporável à aposentadoria do servidor e, portanto, benefício de natureza propter laborem. Assim, é direito do servidor a restituição das quantias descontadas título de contribuição previdenciária incidente sobre a gratificação.
7. No caso dos autos, as fichas financeiras carreadas ao processo atestam que a autora é servidora aposentada desde 23/07/2015 e, no entanto, recebe GAR (ID no 70813755). Neste cenário, afasta-se o Tema 163 do STF.
8. As verbas que integram os proventos de aposentadoria da servidora devem compor a base de cálculo da contribuição previdenciária. Portanto, mostra-se cabível o desconto previdenciário incidente sobre Gratificação por Atividade de Risco (GAR), não havendo que se falar em restituição das quantias descontadas na folha de pagamento da servidora, sob pena de enriquecimento ilícito.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.